Tribunal: TJPA
Processo: 0006310-55.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006310-55.2019.8.14.0401

APELANTE: DANIEL RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 155,
CAPUT
C/C ART. 307, TODOS DO CP.
1.
REDUÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA PECUNIÁRIA COM A
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59, DO CP VALORADA NEGATIVAMENTE – IMPOSSIBILIDADE.
Justificada a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, uma vez que, analisando as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, vê-se que, de fato, são desfavoráveis ao recorrente os antecedentes. Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.
A fixação da pena-base não carece seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em
direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial. Em que pese a fração requerida no presente ser um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, ela não se reveste de caráter obrigatório, razão pela qual se mantém o
quantum
fixado a título de pena-base e sanção pecuniária. Precedente do STJ. 2) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
DANIEL RODRIGUES DE SOUZA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pelas práticas delitivas previstas no art. 155,
caput
c/c art. 307, todos do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, pugnou a defesa a
redução da pena-base e da sanção pecuniária com
a aplicação da
fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial do art. 59, do CP eventualmente valorada em desfavor do recorrente.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luis Cesar Tavares Bibas, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Consta do inquérito policial nº 00002/2019.100300-6 que, no dia 23 de março de 2019, por volta de 8h, na avenida João Paulo II, bairro Curió-Utinga, Belém-PA, o denunciado, Daniel Rodrigues de Souza, praticou os crimes de furto e falsidade ideológica.

Narram os autos que, na hora e local supracitados, a vítima, Valdenice Cordeiro de Oliveira, fazia seu desjejum às proximidades de sua casa quando, de súbito, seu vizinho a chamou, assustado, e a informou que vira um homem magro adentrar em sua residência. Seu vizinho também informou que o indivíduo deixou a casa rapidamente, carregando algo consigo.

Ato contínuo, a vítima dirigiu-se à sua residência, a fim de verificar se não havia nenhum objeto desaparecido. Então, verificou o sofá da sala, sobre o qual havia deixado seu aparelho celular, e verificou que o referido objeto não estava mais no local.

Logo, seu vizinho pôs-se a buscar por ajuda, tendo encontrado, às proximidades do local, uma guarnição da Polícia Militar. Então, os policiais realizaram buscas pelos arredores e encontraram o denunciado, Daniel Rodrigues de Souza, na Avenida João Paulo II, esquina com a Passagem Ana Deusa.

A vítima foi, então, acionada, e dirigiu-se ao local. Colocada na presença do denunciado, a ofendida verificou que este estava, a princípio, apenas com o aparelho celular de seu filho, de nome Bruno Cordeiro Nonato.

Então, os policiais ligaram para o número de celular da ofendida, e averiguou-se, enfim, que o seu aparelho celular estava escondido no tênis do denunciado.

(...)

Noutro giro, (...), o condutor, Luiz Otávio Muller Sabat, relata que, no momento da prisão do denunciado, este apresentou-se para a polícia sob o nome de Alex dos Santos Menezes, a fim de evitar sua prisão.

No entanto, após consultas internas, verificou-se a verdadeira identidade do denunciado: Daniel Rodrigues de Souza, foragido da Colônia Penal Heleno Fragoso desde o dia 3 de novembro de 2018, evidenciando-se, desse modo, o crime de falsa identidade.

(...).

Assim, após regular instrução processual, o denunciado fora condenado à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pelas práticas delitivas previstas no art. 155,
caput
c/c art. 307, todos do Código Penal Brasileiro, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

O
apelante não apresentou teses absolutórias, se insurgindo unicamente contra a dosimetria.

1 – DA REDUÇÃO
DA PENA-BASE E DA PENA PECUNIÁRIA COM A
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59, DO CP VALORADA NEGATIVAMENTE

Adianto, desde logo, que não acolho o pleito defensivo.

In casu,

reavaliando-as as vetoriais do art. 59 do CP, necessária a manutenção como desfavorável ao apelante da vetorial
antecedentes,
conforme análise da certidão judicial criminal positiva e relatório analítico da certidão (ID
9513140 - Págs. 6 a 7 e ID 9513140 - Págs. 8 a 11,
respectivamente), como bem pontuou o magistrado sentenciante.

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
, é
imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal, nos termos do que restou consignado em sede do
decisum
condenatório objurgado.

Como suso mencionado, a pena-base do recorrente foi exasperada na primeira fase dosimétrica, sendo que a defesa se insurge contra o aumento realizado, pugnando pela
aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial do art. 59, do CP, no que não
lhe assiste razão.

Isto porque, é entendimento pacífico na jurisprudência hodierna, sobretudo do STJ, que a fixação da reprimenda-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR.
DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA DO CRIME DE ROUBO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR
. REDUÇÃO POR INCIDÊNCIA DE ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ARGUMENTOS RECURSAIS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. AUMENTO PELAS MAJORANTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos.

2. Com efeito,
é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto
, o que se verifica na espécie, já que, conforme assentado pelo Tribunal de origem, "as circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o réu praticou o crime de roubo em uma embarcação e exigiu que as vítimas saltassem ao mar, obrigando os ofendidos a nadarem em alto mar sem colete salva-vidas por aproximadamente uma hora até que encontrassem ajuda, colocando a sua integridade física e até mesmo a sua vida sob elevado risco. Trata-se de conduta extremamente reprovável, muito superior à normalidade do tipo penal, que demonstra personalidade desvirtuada e completo desprezo pela vida humana" (e-STJ fl. 613). Tais situações desbordam do tipo e revelam maior desvalor na conduta perpetrada.

3.
Outrossim, "a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP
." (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.).

(...)

7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.438.895/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/06/2023) (grifo nosso)

Não se desconhece que a fração de 1/8 (um oitavo), requerida no presente, compreende um parâmetro aceito pelo STJ, no entanto, como visto, ela não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelo juízo de 1º grau, como se observou
in casu
, razão pela qual preservo a pena-base fixada para o crime de furto simples (art. 155,
caput
do CP) em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e mais o pagamento de 68 (sessenta e oito) dias multa, bem como para o crime tipificado no art. 307 do CP no montante de 68 (sessenta e oito) dias multa.

Diante do exposto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional tanto a pena corporal, quanto a pena pecuniária aplicada ao apelante em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, após a incidência do concurso material (art. 69 do CP), pelas práticas delitivas previstas no art. 155,
caput
c/c art. 307, todos do Código Penal Brasileiro, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Por fim, restando imperioso acrescentar que deve ser mantido o regime inicial aberto fixado na decisão combatida.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Ante o exposto,
conheço e

nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 30/08/2024